Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. BENEFICIÁRIO CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PARECER MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação da tutela provisória de urgência, determinando ao plano de saúde a disponibilização de internação domiciliar ao agravado com os insumos definidos nos laudos médicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 60.000,00, a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento.

2. O beneficiário é criança de um ano de idade, incidindo ao caso o Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 227 da Constituição Federal, o qual estabelece o princípio da proteção integral, sendo obrigação da família, da sociedade e do Poder Público assegurar a ele, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à dignidade, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

3. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento indicado por profissional habilitado, na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1181543 / SP, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01/08/2018).

4. No caso, revela-se injustificada a recusa de internação domiciliar, de forma contínua, porquanto o plano de saúde deve se pautar pelos pareceres dos médicos assistentes do beneficiário e não por mera Tabela de Avaliação para Planejamento de Avaliação Domiciliar elaborada por supervisores da própria operadora de seguro de saúde.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.